Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-06.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA JOSE DE ARAUJO - CPF: 361.865.971-72 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ACESSÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade de cobranças a título de registro de contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 485,00) e acessórios (R$ 1.500,00), com determinação de devolução mediante abatimento do saldo devedor. A sentença manteve a validade da tarifa de cadastro (R$ 749,00), indeferiu a restituição em dobro e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, divididos igualmente entre as partes. A autora apelou requerendo a declaração de abusividade da tarifa de cadastro, o recálculo integral das parcelas com base no valor efetivamente financiado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; (ii) estabelecer se é cabível o recálculo das parcelas com base no valor efetivamente financiado, após exclusão dos encargos ilegais; (iii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, não havendo nos autos prova de desproporcionalidade do valor.

O reconhecimento da ilegalidade de cobranças relacionadas ao registro de contrato, à tarifa de avaliação de bem e a acessórios impõe a redução do valor total financiado, justificando o recálculo das parcelas com base no novo saldo, para preservar o equilíbrio contratual e evitar cobrança de juros sobre valores indevidos.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, pois não se verifica nos autos prova de má-fé da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na Súmula 159 do STF.

Diante do êxito parcial das partes, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, fixando-se os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com repartição proporcional de 70% para o banco e 30% para a autora, mesmo critério aplicado às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando pactuada no início da relação contratual e em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

O reconhecimento da ilegalidade de encargos embutidos no valor financiado impõe o recálculo das parcelas contratuais, com base no saldo efetivamente devido.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente depende da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência dessa, apenas a devolução simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisca José de Araujo contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade das cobranças relativas ao registro do contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 485,00) e acessórios (R$ 1.500,00), determinando sua devolução em forma de abatimento no saldo devedor, com atualização por INPC desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Indeferiu, contudo, a restituição em dobro e manteve a validade da tarifa de cadastro (R$ 749,00).

Irresignada, a Apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, requerendo o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro, também com devolução.

Assenta a necessidade de recálculo integral das parcelas com base no valor efetivamente financiado, expurgando os encargos declarados ilegais, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer a condenação da parte adversa ao pagamento integral das custas e honorários.

Sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da abusividade de determinadas cláusulas contratuais bancárias, notadamente, as tarifas embutidas no valor financiado, e os efeitos jurídicos de eventual reconhecimento de sua nulidade.

A Apelante celebrou, em 15/03/2021, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor total de R$ 38.136,25, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.151,76, para aquisição de veículo automotor.

Alega que a instituição financeira incluiu no montante financiado tarifas e encargos não previamente informados nem autorizados, que majoraram indevidamente o valor das parcelas.

Assim, requer a exclusão de tais valores do contrato em especial a tarifa de cadastro, recálculo das parcelas, restituição em dobro dos valores pagos a maior e aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso merece parcial provimento almejado.

O contrato de financiamento foi firmado entre as partes, para aquisição do veículo marca
RENAULT – SANDERO 1.0 12V SCe 4P (AG) Completo – 2017/2018 –
apresenta previsão de cobrança das seguintes tarifas e encargos, vejamos:

A sentença entendeu legítima a cobrança da tarifa de cadastro, com fundamento na Súmula 566 do STJ, que permite sua exigência “no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, desde que em conformidade com a Resolução CMN 3.518/2007.

O STJ, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Súmula 566), firmou entendimento no sentido de que é lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que prevista no contrato e se trate do início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

Quanto ao valor, embora elevado, não há prova de sua desproporcionalidade em relação à média de mercado à época da contratação.

Logo, “é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

Em relação ao pedido de recálculo do valor das parcelas, é sabido que o expurgo dos valores declarados ilegais reduz o montante financiado de R$ 38.136,25 para R$ 35.086,25. Consequentemente, o valor das parcelas deve ser recalculado com base nesse novo saldo, aplicando-se a taxa de juros contratada de 1,61% ao mês.

É inequívoco que a manutenção das parcelas originalmente pactuadas, mesmo após o reconhecimento da nulidade de parte dos encargos embutidos, implica cobrança de juros sobre valores indevidos, o que afronta os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Destarte, o recálculo das parcelas é medida que se impõe, inclusive com devolução simples das quantias já pagas a maior, devendo ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Isso porque, a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e na Súmula 159 do STF.

No caso, não se extrai dos autos prova inequívoca de conduta dolosa ou ardilosa por parte da instituição financeira, sendo inviável a condenação em dobro, como corretamente reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

[...]

Tese de julgamento:.

Tese de julgamento:.
A devolução em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor.
O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, Apelação Cível nº 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025. (N.U 1001226-25.2023.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Assim, “a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608”.(N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025).

Por fim, com o provimento parcial, a Apelante obteve êxito parcial relevante (exclusão de valores, recálculo das parcelas, e restituição), enquanto a Apelada também teve sucesso parcial, pois foi mantida a validade da tarifa de cadastro e afastada a repetição em dobro.

Portanto, é razoável fixar a seguinte distribuição os honorários advocatícios devem mantidos em 10% sobre o valor da causa atualizado, mas com repartição na proporção de 70% para o banco e 30% para a autora, refletindo a maior sucumbência da instituição financeira.

Também, devem ser rateadas na mesma proporção: 70% pelo banco e 30% pela autora as custas processuais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que seja realizado o recálculo em sede de cumprimento de sentença e, de consequência redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, arcando a apelante com os 30% restantes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025